Tribunal: TJMT
Processo: 1012449-53.2022.8.11.0055
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1012449-53.2022.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Enquadramento, Base de Cálculo]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DELZINA RAMOS - CPF: 991.505.301-00 (RECORRENTE), JULIANA DE FATIMA LANI - CPF: 024.184.881-44 (ADVOGADO), NAYARA STEFANY MIRANDA DE SOUZA - CPF: 045.468.681-11 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM COBRANÇA - SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – PROGRESSÃO FUNCIONAL DE CLASSE E NÍVEL – CRITÉRIOS OBJETIVOS – REQUISITOS TEMPORAIS ATENDIDOS – AUSÊNCIA DE PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE VERBAS EM CASCATA – ALEGAÇÃO INFUNDADA DA MUNICIPALIDADE -
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE -
PRETENSÃO DE PERCEPÇÃO SOBRE O VALOR DA REMUNERAÇÃO MENSAL – EQUÍVOCO – VALOR DEVE SER PAGO SOBRE O VALOR DO VENCIMENTO BASE DO GRUPO OCUPACIONAL A QUE PERTENCER O SERVIDOR – INTELIGÊNCIA DO ART. 180 DA LC 06/1994

– LEI MUNICIPAL Nº 2.875/2008 – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS - FÉRIAS – ALTERAÇÃO DO ART. 71, §4º DA LC 06/1994 -
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 160398198, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
procedente
o pedido inaugural, nos seguintes termos:

a)

Condenar o
Município demandado na obrigação de fazer consistente, na incorporação definitiva do acréscimo a título de Elevação de Classe e Nível, correspondente ao valor de R$ 2.663,69 (Dois mil e seiscentos e sessenta e três reais e sessenta e nove centavos), conforme estabelecido no projeto de lei de nº 086 de 2022 convertido na Lei ordinária n.º 5.721, de 16 de maio de 2022;

b)

Condenar o
Município demandado na obrigação de fazer consistente, no reconhecimento do direito da requerente em receber o pagamento no percentual de 30% sobre o vencimento base da requerente, a título de Insalubridade;

c)

Condenar o
Município demandado na obrigação de fazer consistente, no reconhecimento do direito da requerente em usufruir o período aquisitivo de férias de 16/05/2020– 15/05/2021, com o pagamento em dobro;

d)

Condenar
ao pagamento dos valores retroativos ao momento em que alcançou o tempo necessário para elevação de Classe e Nível, com todos os reflexos antes mencionados, e os que vencerem no decorrer do processo, dentro do quinquênio legal, até a data do efetivo implemento na folha de pagamento da requerente, com incidência de juros e correção monetária;

e)

Condenar
ao pagamento dos valores retroativos, a título de insalubridade, e os que vencerem no decorrer do processo, dentro do quinquênio legal, até a data do efetivo implemento na folha de pagamento da requerente, com incidência de juros e correção monetária;

f)

Condenar
ao pagamento da incidência da dobra dos períodos aquisitivo, não prescritos: 16/05/2015– 15/05/2016; 16/05/2016– 15/05/2017; 16/05/2017– 15/05/2018; 16/05/2018– 15/05/2019 e 16/05/2019– 15/05/2020, com incidência de juros e correção monetária.

Por fim, determinou que os valores a serem recebidos fossem atualizados desde a data de cada inadimplemento, pelo IPCA-E e acrescidos de juros de mora aplicáveis à caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação acrescida pela Lei nº 11.960/2009, tudo na forma estabelecida pelo C. Supremo Tribunal Federal no julgamento, com repercussão geral, do RE 870.947-SE (Tema 810).

Em argumento recursal, o recorrido alega:

a)

Preliminar: Vedação de prolação de sentença ilíquida nos Juizados Especiais – incompetência do Juízo;

b)

Vedação ao efeito cascata na progressão funcional;

c)

Base de cálculo do adicional de insalubridade;

d)

Alteração e revogação do dispositivo legal que dispunha das férias em dobro;

e)

Índices de correção monetária e juros de mora.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a parte recorrida pugna pela manutenção integral da sentença.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes), o que não é o caso dos autos, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Inicialmente, rejeito a preliminar de sentença ilíquida, pois o valor pode ser apurado por simples cálculo aritmético.

A propósito:

RECURSOS INOMINADOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVASÃO DE PREFERENCIAL. CULPA DO PRIMEIRO RÉU RECONHECIDA EM SENTENÇA. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. EXCLUSÃO DOS VALORES RELATIVOS A COMPRA DE DOCES E DE NOTAS FISCAIS ILEGÍVEIS.
CONSIDERA-SE LÍQUIDA A SENTENÇA QUE DEPENDE APENAS DO SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO REALIZADO PELO CREDOR
. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS) QUE COMPORTA REDUÇÃO PARA R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). DANOS ESTÉTICOS NÃO COMPROVADOS. RECURSO 1 CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO 2 CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJPR - 1ª Turma Recursal - 0001361-88.2020.8.16.0112/1 - Marechal Cândido Rondon - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS MARIA FERNANDA SCHEIDEMANTEL NOGARA FERREIRA DA COSTA - J. 28.03.2022) (grifei)

A autora é servidora pública municipal, tendo sido aprovada no concurso público, tomando posse em 16 de maio de 2002, para o cargo de Auxiliar de Enfermagem, pertencente ao Grupo Ocupacional III, lotada nos quadros de carreira da Administração Pública de Tangará da Serra/MT.

Assevera que as elevações de classe e nível a que tem direito foram concedidas e acrescidas em sua ficha funcional, contudo, os acréscimos pecuniários ao vencimento base foram realizados de forma tardia e errônea.

Em síntese, pleiteia a correção do pagamento referente à progressão funcional, a mudança da base de cálculo do adicional de insalubridade e o pagamento de férias em observância à forma dobrada.

Pois bem, o artigo 33 da Lei 2.875/08 menciona que, no caso de inércia da Administração Pública, a passagem de classe será realizada de forma automática quando decorrido o interstício de 5 (cinco) anos e restar ausente a avaliação do servidor. A propósito:

Art. 33
Decorrido o interstício de 05 (cinco) anos e o servidor não for avaliado, de acordo com o Anexo III e IV da presente Lei, a progressão em classe será realizada automaticamente com percentual máximo, conforme anexo V desta Lei.

No caso dos autos, não está sendo discutida a necessidade de formalização da elevação de classe ou nível da parte autora, já que tal fato já havia sido reconhecido pela Administração Pública, conforme o anexo da certidão funcional.

O cerne da questão se refere à incorporação definitiva dos acréscimos corretos e pagamento dos valores retroativos ao momento em que alcançou o tempo necessário para elevação de classe e nível.

Assim, frisa-se que não se trata de deliberação de aplicação do efeito cascata, como aludido desde a contestação pela parte reclamada, de onde, desde a inicial a parte autora traz o cálculo demonstrando o que ganha e o quanto deveria estar ganhando, considerando as datas em que adquiriu o direito à progressão de classe, com sua inclusão automática, exatamente pela inércia do município em o fazer, dentro do que previsto no art. 33 da Lei 2875/08, que “
ipsis literis”
assim o menciona.

A vedação ao efeito cascata é a regra inscrita no artigo 12, II, “a” da Lei 2875/08:

a) A progressão de classe ocorrerá após obtenção de pontos, conforme Anexo III e IV, obedecendo o interstício e será incorporada ao vencimento base, do Grupo Ocupacional correspondente, conforme anexo V;

É certo que a quantia do percentual de valor de elevação de cada classe
deverá ser calculado tendo como base o valor do vencimento base do grupo ocupacional a que pertencer o servidor
, sendo que, o município ao se defender e ainda ao recorrer aponta que o servidor estaria a querer o cálculo com base no vencimento percebido (que seria o valor do vencimento base de sua categoria com o acréscimo de 10% da classe anterior), quando na verdade, a parte autora trouxe um cálculo detalhado na exordial que demonstra o contrário, com incidência da progressão sobre o vencimento base.

O cálculo juntado pela parte autora atesta a verificação dos 10% do valor do vencimento base do Grupo Ocupacional e acresce-se ao anterior valor pago de remuneração (que já tinha o acréscimo anterior), apenas isso, não ocorrendo o aludido efeito em cascata que só ocorreria acaso a base de cálculo do acréscimo dos 10% pela elevação de classe fosse calculado sobre o valor da remuneração anterior, que já tinha um outro acréscimo de 10%, o que não é o caso.

Nesse viés, o ente federativo deve se atentar ao pagamento dos valores de forma retroativa, que seria o correto, visto que é transparente a existência da diferença salarial advinda exatamente da demora em fazer o ato no prazo regular.

Além disso, merece destaque o fato de que o cálculo perseguido pela parte autora com a presente demanda corresponde exatamente ao indicado no projeto de lei 086/2022 convertido na Lei 5.721/2022 (id. 160398164).

Assim, tenho que assiste razão à recorrida quanto à progressão funcional, merecendo ser mantida a sentença de procedência prolatada pelo juízo
a quo
no que tange aos itens “a” e “d”.

A propósito, esta Turma Recursal já assim decidiu:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA. LEI MUNICIPAL Nº 2.875/2008. DIREITO. À ELEVAÇÃO DE NÍVEL COM INCORPORAÇÃO DA VANTAGEM PECUNIÁRIA NO VENCIMENTO-BASE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
1. Recurso inominado. Sentença de improcedência.

2. Pretensão recursal é a reforma da sentença para a aplicação do artigo 12, I, b, da Lei Municipal 2.875/08, que assegura a incorporação no vencimento-base, de todas as elevações.
3. No âmbito do Município de Tangará da Serra, a Lei Lei 2.875/2008 estabelece, em suma, que na passagem de nível, o servidor terá direito a um acréscimo em percentual específico a ser calculado do vencimento-base.

4.
Dessa forma, considerando que o avanço de nível resulta em alteração do padrão remuneratório e, portanto, do próprio vencimento básico, não há que falar em efeito cascata, vedado constitucionalmente, haja vista que não ocorrerá o recalculo das vantagens uma sobre as outras, mas a alteração da remuneração básica após a progressão.

5. Recurso conhecido e provido. (N.U 1001326-63.2019.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 10/12/2020, publicado no DJE 14/12/2020) (destaquei)

“RECURSO INOMINADO – PROGRESSÃO DE CLASSE DE FORMA AUTOMÁTICA – INTELIGÊNCIA DO ART. 33 DA LEI 2875/08. Ocorrendo a inércia da municipalidade em realizar a avaliação do servidor para a elevação de classe, nos moldes legais, existe o mecanismo de proteção do art. 33 da mesma Lei 2875/08, em seu art. 33, que prevê a progressão de classe pela omissão, decorridos o interstício de 05 anos, em grau máximo previsto à espécie, que no caso é de 10% sobre o valor do vencimento base do Grupo Operacional a que fizer parte o servidor, nos moldes do art. 12, II, “a” da Lei 2875/08. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE VERBAS EM CASCATA – ALEGAÇÃO INFUNDADA DA MUNICIPALIDADE. Pela análise da folha de pagamento, bem como, da tabela de cálculo, apresentada pela parte autora, não se chega à conclusão de que esta esteja apresentando cálculos em cascata, pelo contrário, apresentada a sua conta de forma escorreita, com o cálculo de cada progressão com base de acréscimo dos 10% sobre o valor do vencimento base do Grupo Operacional a que faz parte e somado ao valor que anteriormente era pago, portanto de forma correta, o que, por óbvio, gera reflexos até mesmo na implantação do RGA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – PRETENSÃO DE PERCEPÇÃO SOBRE O VALOR DA REMUNERAÇÃO MENSAL – EQUÍVOCO – VALOR DEVE SER PAGO SOBRE O VALOR DO VENCIMENTO BASE DO GRUPO OPERAÇÃO A QUE PERTENCER O SERVIDOR – INTELIGÊNCIA DO ART. 180 DA LC 06/1994. A previsão legal do art. 180 da LC 06/1994 prevê o pagamento do adicional de insalubridade que será pago em forma de adicional ao vencimento do cargo efetivo, porém, calculado sobre o vencimento base do Grupo Operacional a que fizer parte. OMISSÃO DA SENTENÇA EM RELAÇÃO À CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – SANEAMENTO DE OFÍCIO PLEO RELATOR – APLICAÇÃO INTEGRAL DO TEMA 810 DO STF. Não sendo dívida de valor tributário, como no presente caso, o índice da correção monetária será o IPCA-E a partir do momento em que ocorrer a geração da diferença salarial, com os juros de mora pelo art. 1º F da Lei 9494/97 a partir da citação válida, para os valores devidos antes da citação, porém, para os valores decorrente do curso do processo, após a citação válida, tanto o IPCA-E quando a mora do art. 1º F da Lei 9494/97 deverão incidir a partir da data em que gerada a diferença. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (N.U 1000840-73.2022.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 08/08/2022, publicado no DJE 09/08/2022).

No que se refere ao adicional de insalubridade, o Município defende a legalidade do ato apontando que o art. 180, da LC n. 006/1994, é expresso ao positivar que os servidores que trabalham em locais insalubres, em contato permanente com substâncias tóxicas ou com risco de vida fazem jus a um adicional sobre o vencimento do cargo efetivo, observando-se os percentuais que incidam sobre os vencimentos base. Veja-se:

Art. 180 – Os servidores que trabalham em locais insalubres, em contato permanente com substâncias tóxicas, ou com risco de vida, fazem jus a um adicional sobre o vencimento do cargo efetivo observando-se os seguintes percentuais que incidam sobre os
vencimentos-base
:

Já o conceito de vencimento base está previsto no art. 2º, inc. VIII, da Lei Municipal n. 2.875/2008, que assim dispõe:

art. 2º - Para fins desta lei, considera-se:

[...]

VIII - Vencimento Base é o valor da referência do Grupo Ocupacional ao qual o servidor ou empregado público esteja efetivamente enquadrado;

Assim, o cálculo de pagamento do adicional de insalubridade foi feito sobre o valor base do respectivo grupo ocupacional a que está inserido a servidora, não havendo que se falar em ilegalidade.

Nesse viés, o pagamento do adicional de insalubridade efetuado com base no valor da referência inicial da tabela geral de vencimentos está amparado na legislação municipal e tal disposição se encontra em harmonia com a Constituição Federal, art. 37, inciso X.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência da Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PREJUDICIAL DE MÉRITO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL REJEITADA.
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO PREVISTA EM LEI MUNICIPAL. DEVER DE OBSERVÂNCIA AO CONCEITO DE VENCIMENTO-BASE PREVISTO EM LEI COMPLEMENTAR.
O VALOR DA REFERÊNCIA DO GRUPO OCUPACIONAL AO QUAL O SERVIDOR OU EMPREGADO PÚBLICO ESTEJA ENQUADRADO. RECURSO PROVIDO.
(Destaquei)

A teor do estatuído pelo artigo 1º do Decreto nº 20.910/32, deve ser reconhecida a prescrição das obrigações que venceram há mais de 5 (cinco) anos, contados da distribuição da ação.

De acordo com o regramento expresso do art. 180, caput, da Lei Complementar Municipal n. 006/1994 c/c art. 2º, inc. VIII, da Lei Municipal n. 2.875/2008, o adicional de insalubridade deve ser pago sobre o valor da referência do Grupo Ocupacional ao qual o servidor ou empregado público esteja enquadrado. (Destaquei)

Recurso provido.

(N.U 1007770-44.2021.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 31/05/2022, publicado no DJE 01/06/2022)

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – REQUERIMENTO DE DIFERENÇA DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – SERVIDOR JÁ RECEBIA PERCEPTUAL REFERENTE
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – BASE DE CÁLCULO – VALOR DE REFERÊNCIA INICIAL DA TABELA GERAL SOBRE PERCENTUAL DE 15% – LEI MUNICIPAL
– PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – APLICAÇÃO AUTOMÁTICA DA LEI Nº. 9099/95 – EXCLUSÃO AUTOMÁTICA DA CONDENAÇÃO DE CUSTAS OU HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEDE DE 1º GRAU – RECURSO DO MUNICIPIO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO ADESIVO INTERPOSTO NÃO CONHECIDO.
(Destaquei)

Aduz o autor que é servidor público municipal desde 16/04/1999, tendo sido aprovado em concurso público realizado pelo demandado e nomeado para exercer a função de auxiliar de enfermagem. Afirma que, desde sua admissão, recebe adicional de insalubridade no percentual de 20%, por livre vontade do Munícipio, quando na verdade o grau máximo previsto na Lei 1.130/2006 é o percentual de 15%.
Logo, a sentença a quo merece ser mantida, notadamente quando vislumbra-se que foi imposto o pagamento de acordo com o percentual de 15%, regido pela lei municipal, efetuado com base no valor da referência inicial da tabela geral de vencimentos
, disposição esta que se encontra em harmonia com a Constituição Federal (art. 37, inciso X).
(Destaquei)

Portanto, não subsiste qualquer dúvida no direito ao adicional de insalubridade, verba no qual inclusive é paga pelo Município, conforme holerites anexos na inicial. Prescrição quinquenal reconhecida, consoante Súmula nº 85 do STJ. A remessa do feito para a Turma Recursal através do IRDR nº. 85560/2016, automaticamente aplica-se a sistemática da Lei 9099/95, que exclui a condenação em custas e honorários no primeiro grau. No âmbito dos Juizados Especiais a interposição de Recurso Adesivo não é admitida, conforme dispõe o Enunciado nº 88 do FONAJE, in verbis: “ENUNCIADO 88 - Não cabe recurso adesivo em sede de Juizado Especial, por falta de expressa previsão legal”. Recurso adesivo da parte Reclamante não conhecido. Recurso da parte Reclamada conhecido e parcialmente provido.

(N.U 0000900-64.2011.8.11.0050, TURMA RECURSAL CÍVEL, PATRICIA CENI DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 13/12/2019, publicado no DJE 16/12/2019)
.

Existe a previsão inicial na legislação municipal de como será feita a base de cálculo, não se tendo lógica em pagar um adicional com base no vencimento do cargo como pretende a autora, sob pena de impor gasto indevido e não previsto ao município, com valores acima do que normalmente são pagos em situações idênticas em outros municípios.

De acordo com os argumentos supracitados, os itens “b” e “e” merecem reforma.

Por fim, deve ser analisado o pleito quanto ao recebimento das férias na sua forma dobrada.

É certo que a legislação municipal previa que, sempre que as férias fossem concedidas após o decurso de 12 (doze) meses depois de completado o período aquisitivo, a respectiva remuneração seria paga em dobro, a saber:

Art. 71
O servidor fará jus a trinta dias de férias, que podem ser acumuladas, até o máximo de dois períodos, no caso de necessidade do serviço, ressalvadas as hipóteses em que haja legislação específica. (Redação dada pela Lei Complementar nº
237
/2019) (Regulamentado pelo Decreto Mesa nº
965
/2019).

§ 4º Sempre que as férias forem concedidas após o decurso de 12 (doze) meses depois de completado o período aquisitivo, a respectiva remuneração será paga em dobro. (Redação dada pela Lei Complementar nº
17
/1996).

Ocorre que tal dispositivo foi alterado/revogado pela Lei Complementar 237/2019, de 07 de fevereiro de 2019, o qual passou a constar a seguinte redação:

Art. 2º
O § 4º do artigo 71, da Lei Complementar nº
006
, de 21 de junho de 1994, passa a vigorar com a seguinte redação:

"§ 4º As férias poderão ser parceladas em até três etapas, desde que assim requeridas pelo servidor, e no interesse da administração pública."

Art. 4º
Esta Lei Complementar entrará em vigor na data de sua publicação.

Observa-se que não mais subsiste no ordenamento jurídico a previsão de pagamento de férias de forma dobrada, merecendo detalhada análise o pleito inicial. Pretende a parte autora o reconhecimento do direito de usufruir o período aquisitivo de férias de 16/05/2020– 15/05/2021, com pagamento em dobro.

Além disso, requereu o pagamento da dobra os períodos aquisitivos 16/05/2015– 15/05/2016; 16/05/2016– 15/05/2017; 16/05/2017– 15/05/2018; 16/05/2018– 15/05/2019 e 16/05/2019– 15/05/2020.

De início, cumpre ressaltar que estão prescritas todas as parcelas referentes ao quinquênio que precedeu o ajuizamento da ação, só sendo devidas parcelas posteriores a 30/08/2017.

Assim, a pretensão de recebimento da dobra do perídio aquisitivo de 16/05/2015– 15/05/2016 está prescrita, uma vez que o período concessivo de requerimento seria 16/05/2016 – 15/05/2017 (anterior ao quinquênio).

Quanto aos períodos de 16/05/2016– 15/05/2017; 16/05/2017– 15/05/2018; 16/05/2018– 15/05/2019, por abarcarem lapso temporal anterior à revogação do §4º, do art. 71 da LC 06/1994, deve ser considerado devido o pagamento dobrado.

Nos períodos subsequentes 16/05/2019– 15/05/2020 e 16/05/2020– 15/05/2021, não mais prospera o pagamento dobrado, só merecendo acolhimento o reconhecimento do direito de usufruir este último período aquisitivo na forma simples.

Em consequência, as condenações “c” e “f” devem ser alteradas.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
afastar as condenações impostas nos itens “b” e “e” da sentença
, uma vez que não prospera o pleito da parte autora quanto à base de cálculo do adicional de insalubridade.

Ademais, cabe alterar a condenação “c” para fazer constar:

“
Condenar

o
Município demandado na obrigação de fazer consistente no reconhecimento do direito da reclamante em usufruir o período aquisitivo de férias de 16/05/2020– 15/05/2021, com o pagamento na forma simples. ”

E alterar o item “f”, para fazer constar:

“
Condenar
ao pagamento da incidência da dobra dos períodos aquisitivos
16/05/2016– 15/05/2017; 16/05/2017– 15/05/2018; 16/05/2018– 15/05/2019
, com incidência de juros e correção monetária”, mantida no mais a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Além da correção monetária e juros de mora já expostos na sentença, a partir de dezembro de 2021, sobre os valores deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC para os encargos moratórios surgidos após o início da vigência da EC 113/2021, observado o teto do Juizado da Fazenda Pública.

Caberá à autora apresentar a memória de cálculo, por mera aritmética, nos moldes acima delimitados.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2023